Tribunal: STF
Processo: RE 82551
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-21
Data de publicação: 1978-09-21

Ementa:
IMPORTAÇÃO. EMBARQUE DA MERCADORIA DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO
ESTABELECIDO NA RESPECTIVA GUIA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA
NO ARTIGO 60, I, DA LEI 3.244/57, NA REDAÇÃO DO DEC. - LEI N. 37/66.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS CONHECIDOS E
RECEBIDOS, RESTAURANDO-SE A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.